Tribunal: TJDFT
Processo: 0748474-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por AURA REGINA MATTOS PEREIRA, em que postulou o sequestro de verba pública para compra de 3 (três) caixas do medicamento NINTEDANIBE (ESILATO) CÁPSULA 100 MG, a ser ministrado pelo período de três meses de tratamento e decorrente do trânsito em julgado do acórdão no 1346249, proferido por esta Câmara e sob a relatoria da Des. Gislene Pinheiro. Alegou que a medicação estava em falta na farmácia judicial e juntou documentos (ID 64656041 a 64656975). Redistribuído o feito a este Relator, os autos vieram conclusos. Pois bem. Ao compulsar o caderno processual, verifica-se que o pedido no mandado de segurança impetrado pela ora exequente foi julgado procedente e para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de fazer consistente em fornecer os medicamentos Pirfenidona ou Nintedanibe, remédios de uso contínuo diversos e enquanto durar a prescrição médica. O trânsito em julgado ocorreu em 13/08/2021 (ID 21285986 – fl. 08 / 26444608 / 28434110). Desse modo e com lastro em receituário médico, ficou consignado que ambos os medicamentos serviriam ao tratamento da enfermidade que acometia a paciente, embora tenha sido requerido o sequestro de verba pública para aquisição apenas do Nintedanibe. Também constou que não eram padronizados e possuíam registros na ANVISA. A par disso, emende-se a petição inicial do cumprimento de sentença para: I) Juntar novo laudo médico esclarecendo sobre a (im)possibilidade de substituição do Nintedanibe pelo Pirfenidona; II) Em sendo possível realizar essa substituição, comprovar se há ou não disponibilidade do Pirfenidona na farmácia judicial e/ou na rede pública de saúde; III) Caso seja possível a sua substituição e não haja disponibilidade na rede pública, colacionar novas pesquisas de preço para eventual aquisição do medicamento Pirfenidona; IV) Corrigir o endereço eletrônico “https://www.novamedicamentos.com.br/ofev-100mg-cx-60cap-100mg-cx-60-cap”, o qual apontou para um resultado indisponível/inexistente, retificando-se, se for o caso, o valor pretendido para fins de sequestro da verba pública (ID 64656974); V) Atribuir o valor da causa à petição do cumprimento de sentença. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Brasília-DF,05 e novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111